Tribunal: TJPA
Processo: 0043403-76.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043403-76.2010.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, CS CHADY REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: BELA IAÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043403-76.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

APELANTE: CS CHADY REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES – OAB/PA 28.132

APELADO: BELA IAÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: AMANDA DIAS DA PAZ VELOSO – OAB/PA 26.715

ADVOGADO: FABRÍCIO GOMES MENDES – OAB/PA 30.757

ADVOGADO: MAIK ROBERTO BALACÓ SANTOS – OAB/AP 1646

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES SUSTADOS - DESACORDO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SUSTAÇÃO INDEVIDA - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não sendo comprovado de maneira indene de dúvidas o desacordo comercial ou o inadimplemento contratual, o título executivo deve ser considerado válido.

2 - A sustação de cheque por motivo que não corresponde à realidade fática entre as partes denota conduta contrária à boa-fé objetiva e, por isso, não pode ser admitida.

3 – Recurso conhecido e Não Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA e CS CHADY REPRESENTAÇÕES LTDA, em face da sentença de ID. 8187961, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por BELA IAÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em cheques prescritos, emitidos e devolvidos em virtude de contraordem, sendo 10 cheques emitidos pela CS Chady Representações (R$ totalizando 120.000) e 15 cheques emitidos pela Distribuidora Brasil Ltda (totalizando 205.000), objetivando a constituição do título executivo judicial.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 8187945, aduzindo, em síntese, o descumprimento do negócio jurídico ante a não entrega da mercadoria e, a inexistência de solidariedade passiva entre as empresas demandadas.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 8187952 Páginas 3-6 e, id. 8187953 a 8187954.

Em sentença de id. 8187960, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignadas, as demandadas interpuseram recurso de apelação no id. 8187962, onde alega em resumo: ausência de interesse de agir da apelada, ante a não manifestação para o prosseguimento do feito no prazo determinado pelo Juízo a quo; o não fornecimento dos produtos negociados e; inexistência de solidariedade passiva entre as empresas apelantes.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 8187964, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da suposta ocorrência de desacordo comercial alegada pela apelante, bem como a regularidade da sustação dos cheques por ela emitidos.

Inicialmente, convém asseverar que o cheque, título executivo extrajudicial regido pela Lei n º 7.357/1985, consiste em ordem de pagamento à vista, em que o emitente determina que o banco sacado entregue ao portador, ou titular, o valor estabelecido no documento.

Ressalta-se, porém, que nos termos do art. 36 da legislação supracitada, é possível a sustação do cheque, desde que o emitente manifeste ao banco sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito, conforme se observa:

"Art. 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§ 1º A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§ 2º Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente."

Cumpre salientar que não cabe ao banco aferir a legitimidade do motivo de sustação do cheque, devendo eventuais divergências de interesses entre credor e devedor serem discutidas judicialmente.

Nesse sentido, cabe ao emitente comprovar a razão pela qual efetuou a sustação do título executivo.

No presente caso, a despeito das alegações recursais, conforme se extrai dos autos, não há provas suficientes para corroborar o alegado desacordo comercial capaz de afastar a exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais, dotados, aliás, de todos os requisitos previstos na referida legislação de regência.

A propósito, examinando-se o caderno processual, embora as apelantes/embargantes aleguem que os cheques foram sustados por "desacordo comercial", verifico que embora notificadas extrajudicialmente para pagar a dívida (id. 8187935 - Pág. 12 e 8187936), quedaram-se inertes.

De modo que não consta nos autos, sequer alguma notificação/comunicação das apeladas questionando qualquer inadimplência do apelante, fato incompatível com o sustentado nos autos.

Afora isso, cumpre salientar que a sustação de cheques por motivo inverídico e diverso do que seria a alegada realidade fática pretensamente havida entre as partes caracteriza ato contrário à boa-fé objetiva, que, sempre é bom lembrar, dever nortear qualquer relação ou negócio jurídico.

Outrossim, verifico no id. 8187931 - Pág. 2, que os cheques foram emitidos, para pagamento de compras de mercadorias efetuadas no período de 10/10/2018 a 04/01/2009, sem qualquer objeção das apelantes em relação ao alegado descumprimento da apelada.

Portanto, não é crível que as apelantes, mesmo sem receber as mercadorias contratadas, permaneçam comprando mercadorias e emitindo novos cheques em favor da apelada.

De igual modo, tendo a portadora da cártula agido de boa-fé ao recebê-las por endosso, não cabe à devedora discutir a causa debendi e a oponibilidade de exceções de caráter pessoal que tenha em face da credora originária/endossante.

Isso porque, as desavenças contratuais envolvendo a originária credora e a emitente do cheque não obsta o direito da endossatária de boa-fé, uma vez que as relações são distintas e autônomas: aquela é causal e esta última meramente cambial.

No que tange a solidariedade entre as empresas apelantes, a jurisprudência tem reconhecido a existência de grupo econômico sempre que diferentes pessoas jurídicas atuarem sobre uma vontade comum, manifestada pelo controle ou administração dos mesmos sócios, total ou parcialmente, e, ainda, compartilharem estrutura administrativa em algum nível. No caso, as provas documentais produzidas revelam a formação do grupo econômico, eis que estão presentes a similitude de objetos sociais das pessoas jurídicas, os indícios da existência de atuação conjunta entre as empresas, e até mesmo a confusão patrimonial.

No caso em tela, as requeridas estão no mesmo ramo comercial (representação comercial de produtos em geral – id. 8187947 - Pág. 3 e 8187949 - Pág. 6), possuem os mesmos sócios (Cynthia Soares Chady e Clea Chamie Chady), além de se encontrarem no mesmo local de funcionamento Tv. Almirante Wandenkok 459-B, bairro Umarizal – id. 8187948 - Pág. 2 e 8187950 - Pág. 1).

Além disso, consta a assinatura da Sra. Cynthia Soares Chady em diversos cheques no nome de ambas as empresas apelantes, as quais exercem a mesma atividade empresarial, possuem a mesma organização societária e estabelecimento em comum.

Portanto, ao contrário do alegado pelas Apelantes, restou devidamente caracterizada a solidariedade entre as empresas demandadas.

Por fim, em relação a alegada ausência de interesse processual da apelada, também não assiste melhor sorte às recorrentes, eis que o Juízo a quo proferiu pronunciamento judicial em 27/04/2020, determinando a intimação da apelada para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Considerando que o referido despacho foi publicado em 06/05/2020 e, em razão da suspensão dos prazos processuais pela Portaria Conjunta 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCJ (devido a COVID-19), resta tempestiva a manifestação de interesse no prosseguimento do feito, pela parte autora, ora pelada, realizada na data de 06/07/2021.

Por tais fundamentos, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2023